Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-34.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Ação de repactuação de dívida. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Superendividamento. Mínimo existencial. Requisito petição inicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial na ação de repactuação de dívida, por não reconhecer prejuízo ao mínimo existencial, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme os artigos 321, 330, inciso III, e 485, inciso I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto 11.150/2022 é aplicável para a definição do mínimo existencial nas ações de repactuação de dívidas previstas no art. 104-A e seguintes do CDC.
III. Razões de decidir
3. São duas correntes doutrinárias sobre a definição do conteúdo do mínimo existencial disposto no § 1o do art. 54-A do CDC. A primeira sustenta que o conteúdo do mínimo existencial deve considerar as circunstâncias fáticas e ser determinado no caso concreto. A segunda defende que o mínimo existencial é predeterminável.
4. O entendimento desta Turma se alinha com a segunda corrente, que compreende o mínimo existencial como predeterminável, consoante dispõe o art. 54-A, §1o, do CPC, ao dispor “nos termos da regulamentação”.
5. O Decreto 11.150/2022 regulamenta o art. 54-A do CDC e delimita o mínimo existencial à renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00.
6. A ausência de demonstração da situação de superendividamento, ou seja, do comprometimento do mínimo existencial, justifica o indeferimento da petição inicial.
7. O mínimo existencial não se confunde com o valor necessário para manter o padrão de vida anterior à situação de superendividamento.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Decreto 11.150/2022 é aplicável para a definição do mínimo existencial nas ações de repactuação de dívidas previstas no art. 104-A e seguintes do CDC.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, inciso III, 332, 485, inciso I; CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B; Decreto 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1892083, 0723625-63.2022.8.07.0007, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/07/2024; Acórdão 1816928, 07193211520228070009, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/2/2024.